Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-64.2023.8.11.0092
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000430-64.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON GONCALVES DAHLEM - CPF: 004.378.381-37 (APELANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), TRIVELATO & MAGRI LTDA - CNPJ: 11.285.151/0001-50 (APELADO), LUCIANA MEIRA LINS MIRANDA - CPF: 067.970.054-42 (ADVOGADO), MYRIAM PIRES BENEVIDES GADELHA - CPF: 077.218.614-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE COM ASSINATURA DE SÓCIO QUE NÃO ERA MAIS ADMINISTRADOR NO MOMENTO DA EMISSÃO – ARTIGO 1º, INCISO VI CUMULADO COM O ARTIGO 2º DA LEI DO CHEQUE (LEI 7.357/85) – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS – NULIDADE DO CHEQUE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não ostentando o cheque em apreço a assinatura dos titulares da conta ou de seu procurador, com poderes especiais, conforme o prescrito no inciso V, do artigo 1º, da Lei 7.357/85, e disciplinado no artigo 2º, não vale como cheque, apto para presente ação de cobrança.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004053-76.2023.8.11.0015, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 23/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NELSON GONÇALVES DAHLEM visando reformar a sentença de ID 247409696 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA nº 1000430-64.2023.8.11.0092, movida em face de TRIVELATO & MAGRI LTDA., julgou improcedente o feito, condenando o autor, ora recorrente, ao pagamento das custas e honorários sucubenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID 247409699 a parte apelante defende a certeza e liquidez do título objeto da presente monitória, visto que o cheque foi emitido à época pelo sócio majoritário e fundador da empresa apelada. Sustenta que comprovou que houve transação de empréstimo com a transferência de R$100.000,00 direto para a conta bancária pessoa jurídica da recorrida, sendo esta transação garantida pelo título em espeque. Alega que cheque não é um título causal, não se encontrando atrelado ao negócio jurídico subjacente do qual se originou. Aduz que caso a sentença seja mantida, a empresa apelada enriquecerá ilicitamente.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para a sua demanda monitória originária ser julgada integralmente procedente.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 267602787.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Para a melhor solução da lide, é necessário analisar detalhadamente os documentos nos autos, bem como a cronologia dos fatos que influenciam na resolução do presente litígio.

Constata-se que o Sr. Silvio Célio Magri foi sócio-administrador da empresa apelada, TRIVELATO & MAGRI LTDA, até 17/02/2022. Nessa data, ocorreu a Primeira Alteração Contratual registrada na Junta Comercial, passando a administração exclusivamente a Moacir Antoniassi Trivelato, revogando os poderes anteriormente concedidos a Silvio (ID 247409670).

Posteriormente, Silvio permaneceu como sócio, mas não administrador, até 20/07/2023, quando foi efetivada a Segunda Alteração Contratual, retirando Silvio da sociedade e alterando a sua razão social (ID 247409671).

O cheque em questão pertence à conta da empresa recorrida, foi emitido com data de 31/10/2022 foi devolvido pelo Banco Bradesco em 24/03/2023 por divergência ou insuficiência de assinatura (ID 247408697), visto que foi assinado por Silvio que, embora fosse sócio em outubro de 2022, foi destituído da função de administrador em fevereiro de 2022 e, portanto, não tinha mais autoridade para emitir cheques pela empresa, como o datado em 31/10/2022 que é o objeto da presente demanda monitória.

Ainda que o apelante NELSON GONÇALVES DAHLEM alegue que o cheque foi caução de um empréstimo de R$100.000,00 realizado em 31/08/2020, para pagamento em quatro parcelas, o cheque consta com data de 31/10/2022 emitido irregularmente por pessoa que não detinha poderes para tanto, visto não ser mais o administrador da empresa naquele momento.

Sob outra perspectiva, é importante destacar que o cheque é um título de crédito que representa valores financeiros, regulado pela Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), e que envolve três partes distintas, criando três relações jurídicas: o emitente (sacador), a instituição financeira (sacado) e o beneficiário (tomador).

De acordo com a Lei 7.357/85, para que um cheque seja considerado um título de crédito válido, ele deve atender aos requisitos especificados nos artigos 1º e 2º dessa legislação.

No caso em questão, apesar do emitente ter sido sócio à época, ele não era o sócio-administrador quando da emissão do cheque.

Dessa feita, o cheque em questão não possui a assinatura do titular ou de seu procurador com poderes especiais, conforme exigido pelo inciso VI do artigo 1º da Lei 7.357/85, e como disposto no artigo 2º da mesma lei, não pode ser considerado válido para a presente ação de cobrança.

Nesse contexto, existe prova nos autos de que Silvio Célio Magri foi destituído da função de sócio-administrador da empresa em fevereiro de 2022.

Sobre isso, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
CHEQUE QUE NÃO CONSTA ASSINATURA DOS CORRENTISTAS – ASSINATURA DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PARA O ATO – CHEQUE NULO
– ARTIGO 1º, INCISO VI CUMULADO COM O ARTIGO 2º DA LEI DO CHEQUE (LEI 7.357/85) – NEGÓCIO QUE DEVE SER VISTO TÃO SOMENTE ENTRE OS QUE FORMALIZARAM O DOCUMENTO - SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ostentando o cheque em apreço a assinatura dos titulares da conta ou de seu procurador, com poderes especiais, conforme o prescrito no inciso V, do artigo 1o, da Lei 7.357/85, e disciplinado no artigo 2o, não vale como cheque, apto para presente ação de cobrança.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004053-76.2023.8.11.0015, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 23/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2023)

Portanto o cheque objeto da presente demanda não pode ser objeto de ação monitória, pois tais fatos evidenciam a inexistência da relação de crédito, como exige o art. 700 do CPC.

Se não há o direito material alegado pela parte apelante, a ele não é possível constituir a dívida de pleno direito, pois não existe título válido e apto a comprovar referida obrigação.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025